Tribunal: TJDFT
Processo: 0753441-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753441-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do Processo n.o 0756399-85.2023.8.07.0016, deferiu o pedido de tutela de urgência feito pela agravada AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA. Conforme petição de ID 54498162, a agravada informa que houve prolação de sentença nos autos da referida execução fiscal no 0756399-85.2023.8.07.0016. Compulsando aqueles autos, verifico que, de fato, no dia 14/12/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários pretendidos. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador